Tribunal: TJSP
Processo: 0018129-76.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Suspensão condicional da pena - Decisão que declarou extinta a pena, porque decorrido o prazo do 'sursis', sem motivo para prorrogação ou revogação - Recurso do MP - Réu que, após ser agraciado com o 'sursis', sofreu condenação, por crime doloso, em sentença penal irrecorrível - Causa obrigatória de revogação da benesse - Aplicação do art. 81, inciso I, do Código Penal -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Suspensão condicional da pena - Decisão que declarou extinta a pena, porque decorrido o prazo do 'sursis', sem motivo para prorrogação ou revogação - Recurso do MP - Réu que, após ser agraciado com o 'sursis', sofreu condenação, por crime doloso, em sentença penal irrecorrível - Causa obrigatória de revogação da benesse - Aplicação do art. 81, inciso I, do Código Penal - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0018129-76.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RICARDO ELIAS CALADO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018129-76.2020.8.26.0576 -Voto no 43.035
2
Voto no 43.035 – São José do Rio Preto
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução Penal no 0018129-76.2020.8.26.0576
Agte: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agdo: Ricardo Elias Calado da Silva
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Suspensão condicional da
pena - Decisão que declarou extinta a pena, porque
decorrido o prazo do 'sursis', sem motivo para prorrogação
ou revogação - Recurso do MP - Réu que, após ser
agraciado com o 'sursis', sofreu condenação, por crime
doloso, em sentença penal irrecorrível - Causa obrigatória
de revogação da benesse - Aplicação do art. 81, inciso I, do
Código Penal - Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução
penal interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 35,
que declarou extinta a pena imposta ao sentenciado, nos autos do
processo-crime no 0002141-25.2014.8.26.0576, com fulcro no art. 82, do
CP, pois decorrido o prazo do “sursis”.
Alega
o
d.
representante
do
Ministério Público às fls. 02/06 que a decisão atacada merece reforma,
eis que durante o período probatório, o agravado foi condenado, em
sentença irrecorrível no processo no 0021820-06.2017.8.26.0576, da 2a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto. Busca a cassação
da extinção da pena, para que o agravado venha cumprir integralmente a
pena imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018129-76.2020.8.26.0576 -Voto no 43.035
3
Contraminutado
o
recurso
(fls.
44/46) e mantida a r. decisão (fls. 47).
Nesta Corte a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo (fls. 55/58).
É o relatório.
O recurso interposto pelo Ministério
Público não comporta provimento.
O agravante teve concedido o benefício da suspensão condicional da pena nos autos n°
0002141-25.2014.8.26.0576 (art. 129, § 9o do CP e art. 21, “caput”, do
DL 3.688/1941), da 4a. Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, com trânsito em julgado para o MP e defesa, respectivamente em
11/10 e 13/09/2016 (fls. 18/20). Porém, durante o período de prova, foi
condenado
em
sentença
irrecorrível
(processo
criminal
no
0021820-06.2017.8.26.0576 - Art. 306 "caput" e Art. 309 "caput" e Art.
293 "caput" todos da Lei 9.503/1997), com trânsito em julgado para o
MP e defesa, respectivamente em 11/12 e 18/12/2018, conf. fls. 28/29.
Por esta razão, o Juízo da Execução declarou extinta a pena do processo
no 0002141-25.2014.8.26.0576, porque decorrido o prazo do sursis, sem
motivo para prorrogação ou revogação.
Com efeito, o art. 81, do Código
Penal dispõe que a revogação obrigatória da suspensão se dará quando o
beneficiário é condenado, no curso do período de prova, em sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018129-76.2020.8.26.0576 -Voto no 43.035
4
irrecorrível, por crime doloso.
Do que se infere destes autos, o
agravante, durante o cumprimento do “sursis” praticou o crime previsto
no art. 306 "caput" e Art. 309 "caput" e Art. 293 "caput" todos da Lei
9.503/1997 (cuja sentença condenatória conta com trânsito em julgado
para a Defesa e para o Ministério Público, conforme certidão de fls.
28/29, o que, conforme aduzido, enseja à revogação da benesse.
Confira-se o disposto no art. 81,
inciso I, do CP:
“Art.
81
-
A
suspensão será
revogada se, no curso do prazo, o beneficiário: I - é condenado, em
sentença irrecorrível, por crime doloso”.
Confira-se, também, a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O cometimento de nova infração
durante
o
lapso
probatório
é
hipótese
de
prorrogação obrigatória do período de prova, bem
como a superveniência de decreto condenatório
irrecorrível é caso de revogação obrigatória do
benefício, mesmo quando ultrapassado o lapso de
prova. Recurso conhecido e provido para cassar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018129-76.2020.8.26.0576 -Voto no 43.035
5
acórdão recorrido e restabelecer a decisão
monocrática que revogou o sursis” (STJ Rel.
Ministro Gilson Dipp 5a Turma REsp 233021/SP DJ
19/11/2001 grifo nosso).
Saliente-se que, com a revogação do
benefício, passou a subsistir a condenação do réu à pena de 06 (seis)
meses e 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial aberto, como
incurso no art. 129, § 9o do CP e art. 21, “caput”, do DL 3.688/1941,
sendo de rigor a sua unificação com as demais penas existentes e a
fixação do regime prisional adequado ao montante total, nos termos do
artigo 111 da LEP, a saber:
“Art. 111. Quando houver condenação
por mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo
condenação no curso da execução, somar-se-á a pena
ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime”.
Também
nesse
sentido,
a
jurisprudência deste E. Tribunal:
“Agravo.
Execução
de
pena
privativa de liberdade quando sobreveio condenação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018129-76.2020.8.26.0576 -Voto no 43.035
6
pena privativa de liberdade. Revogação do sursis.
Inteligência do artigo 81, inciso I, do Código Penal.
Necessidade de unificação das penas e fixação do
regime
prisional
para
cumprimento.
Agravo
improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal
0006042-26.2019.8.26.0996;
Relator
(a): Damião
Cogan; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
18/09/2019;
Data
de
Registro:
18/09/2019).
“Agravo em execução - Prescrição da
pretensão executória - Pedido de extinção da
punibilidade - Não cabimento - Sursis - Ausência de
prorrogação expressa - Desnecessidade - Hipótese de
prorrogação automática verificada - Beneficiário que
estava respondendo a outro processo na ocasião - Art.
81, § 2o, do Código Penal - Decisão mantida - Recurso
improvido.” (AE no 9000244-29.2014.8.26.0050, 11a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Alexandre
Almeida, J. 04/04/2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DECURSO
INTEGRAL DO PERÍODO DE PROVA SEM QUE NA
SUA FLUÊNCIA HOUVESSE A PRÁTICA DE NOVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0018129-76.2020.8.26.0576 -Voto no 43.035
7
DELITO OU A OCORRÊNCIA DE QUALQUER CAUSA
JUSTIFICADORA
DE
SUA
SUSPENSÃO
INOCORRÊNCIA
O
COMETIMENTO
DE
NOVA
INFRAÇÃO DURANTE O LAPSO PROBATÓRIO É
HIPÓTESE DE PRORROGAÇÃO OBRIGATÓRIA DO
PERÍODO
DE
PROVA,
BEM
COMO
A
SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO CONDENATÓRIO
IRRECORRÍVEL
É
CASO
DE
REVOGAÇÃO
OBRIGATÓRIA DO BENEFÍCIO, MESMO QUANDO
ULTRAPASSADO O LAPSO DE PROVA PRECEDENTES
DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE
EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO
PROVIDO.” (AE no 7001559-24.2018.8.26.0071, 9a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Amaro Thomé, J.
02/08/2018).
Assim, é o caso de se cassar a
decisão que determinou a extinção da pena, para que o agravado venha
cumprir integralmente a reprimenda imposta (art. 111 da LEP).
Diante do todo o exposto, DOU
PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público.
Sérgio Ribas
Relator